Tribunal: TJBA
Processo: 8040392-25.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040392-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO DA PREFEITURA DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE VEDAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por ente municipal contra acórdão que concedeu segurança para declarar a ilegalidade do ato de desclassificação da impetrante em certame público para o cargo de enfermeira e assegurar sua contratação, ao fundamento de inexistência da vedação prevista no art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991, diante de contratação anterior motivada por calamidade pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato ao reconhecer a inaplicabilidade da vedação temporal prevista no art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao aperfeiçoamento do julgado, com a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à incidência da exceção prevista no art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991, ao reconhecer que a contratação anterior da impetrante decorreu de situação de calamidade pública. O julgado registra que a inexistência do impedimento temporal afasta a vedação invocada pela Administração Pública para impedir a contratação da impetrante no cargo de enfermeira. O acórdão também analisa expressamente a alegação de acumulação ilícita de cargos públicos, ao consignar a manifestação da impetrante no sentido de desvincular-se do vínculo anteriormente mantido com o Município. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A pretensão recursal do ente municipal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de qualquer vício apto a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não admitem a rediscussão de matéria já decidida. A contratação temporária motivada por calamidade pública afasta a incidência da vedação temporal prevista no art. 38, § 3º, da Lei Complementar Municipal nº 02/1991. O enfrentamento fundamentado das questões essenciais da controvérsia afasta a configuração de omissão no acórdão embargado. A manifestação da parte quanto à desvinculação de vínculo anterior afasta a alegação de acumulação ilícita de cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei Complementar Municipal nº 02/1991, art. 38, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados. Doutrina: ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. Editora RT, 2007, p. 580. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8040392-25.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargada ANA CLAUDIA RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.